Tribunal: TJBA
Processo: 0039107-53.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039107-53.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALDEMAR FERREIRA MARTINEZ, LOURIVAL BOMFIM REIS ROCHA, INGRID MARTINEZ DE ALMEIDA

APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER BEMFICA ARAUJO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO EM 19/12/2006. ANTES DA LEI 13.786/2018. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORMA DE REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DA FRUIÇÃO DO BEM SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A RESCISÃO IMEDIATA DO IMÓVEL E AUTORIZAR A APLICAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO, CONDICIONADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA, AUTORIZADA A RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DA
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão:
Se é possível a rescisão imediata por inadimplência da compradora, majoração da multa penal para 25% e determinação de pagamento da taxa de ocupação.

III. Razões de decidir:
Autora Apelante não prova a expedição e entrega do "habite-se". Ré Apelada não purga e não afasta a mora, além de reconhecer que tomou posse do imóvel e passou a nele residir, mesmo ciente das irregularidades e da falta do habite-se. É legal a rescisão imediata por inadimplemento do comprador, artigo 475 do Código Civil. É possível a clausula penal entre 10 a 25% sobre o valor efetivamente. Precedente STJ. É possível cumular taxa de ocupação com cláusula penal compensatória, como no caso dos autos. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Pedidos parcialmente procedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0039107-53.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CONSTRUTORA COSMOS LTDA - EPP e como Apelada MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça